Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-56.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000515-56.2020.8.05.0106

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALDELICE ALVES DE JESUS

Advogado(s):DANIELA SILVA CALDAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO EMERGENCIAL DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Banco Itaú S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Restituição de Indébito cumulada com Indenização por Dano Moral, proposta por consumidora que alegou ter tido sua carteira furtada durante viagem a trabalho, ocasião em que ocorreram diversas compras com seu cartão de crédito, inclusive acima do limite contratado, mediante utilização de serviço de “avaliação emergencial de crédito” que afirma não ter contratado. A sentença condenou o banco a cancelar o serviço, restituir os valores cobrados indevidamente e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas compras realizadas com cartão furtado; (
ii
) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário; (
iii
) verificar a validade da cobrança do serviço de avaliação emergencial de crédito; (
iv
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (v) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis aos valores a serem restituídos. 3.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando o nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido. 4. No caso em comento, ficou demonstrado que as compras foram realizadas após o furto do cartão da consumidora, em valores superiores ao limite do cartão e em desacordo com seu padrão de consumo, o que evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira. 5. É devida a indenização por dano moral quando configurada omissão da instituição financeira na adoção de medidas preventivas e corretivas após fraude evidente
, sendo que a indenização fixada em R$ 4.000,00 se mostra razoável e proporcional à lesão
. 6.
A atualização dos valores a restituir deve observar a aplicação da Taxa Selic a partir da citação, englobando correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, com correção exclusivamente pelo IPCA-E no período anterior à citação, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2025. 7. Os honorários de sucumbência observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015, não sendo excessivos nem desproporcionais, razão pela qual devem ser mantidos. 8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000515-56.2020.8.05.0106
, sendo Apelante
BANCO ITAU SA

e Apelad
a

VALDELICE ALVES DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07